Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDÍCIOS. MATERIALIDADE. AUTORIA. VERIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. PRESENÇA. INCLINAÇÃO. PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA.
1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema.
2. Considerando que o acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação e que possui diversas condenações definitivas, mostrando inclinação para a prática delitiva, incluindo crimes contra o patrimônio e ainda em cumprimento de pena, atualmente no regime semiaberto, a custódia cautelar é adequada para evitar a contumácia delitiva do recorrente, porque insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, com a finalidade de garantir a ordem pública.
3. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.